Tribunal: TJDFT
Processo: 0714115-49.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE. DEMONSTRAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RECONHECIMENTO DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA E DO DÉBITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. ANOTAÇÃO DO NOME EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO ANTERIOR INDEVIDA. REPARAÇÃO. CABIMENTO. REDUÇÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

1. As instituições bancárias submetem-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, conforme o enunciado da Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça.

2. Diante da natureza das atividades desenvolvidas e nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil das instituições financeiras é objetiva, podendo ser afastada por inexistência do defeito (falha no serviço) e/ou por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

3. Incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu os fatos impeditivos desse direito, nos termos do art. 373, I do CPC/2015.

4. Ausente documentos que demonstrem a contratação do cartão de crédito que originou as dívidas, as instituições financeiras devem responder pelos danos decorrentes de sua falha na prestação dos serviços. Súmula no 479 do STJ.

5. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura ato ilícito e sujeita o responsável à reparação do dano moral in re ipsa.

6. Afasta-se a incidência da Súmula no 385 do STJ quando a anotação preexistente também for irregular.

7. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve atender ao caráter reparador sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito e, ao mesmo tempo, penalizar o causador do ato ilícito civil para atingir às finalidades pedagógica e preventiva.

8. Este voto foi elaborado em pleno cerco sanitário - quarentena - provocado pela pandemia da COVID-19. O Poder Judiciário, nesta difícil fase existencial da humanidade, precisa rever não só o conceito de dano moral, construído com excesso de voluntarismo nas últimas décadas, mas, também, os valores fixados em alguns casos. Não é justo nem é razoável impor ou manter condenações por dano moral para qualquer átimo de sensibilidade. Negócios são atividades da vida cotidiana e inadimplência contratual não gera, como regra, dano moral.

9. Haverá, como decorrência dessa pandemia, um aumento exponencial dos litígios por inadimplência contratual e não só. O Poder Judiciário, como nunca, será chamado para impedir que o coronavírus transforme a sociedade em uma barbárie. É preciso conter o ânimo de se ganhar reparação econômica por qualquer desconforto, por qualquer desvio de tempo útil, por qualquer intolerância. E quando for cabível e inafastável a reparação, os valores deverão ser fixados de maneira razoável, parcimoniosa, considerando, também, o contexto da economia brasileira e mundial, e não os valores dos pedidos que chegam aos Juízes.

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.